Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE PÚBLICO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. HEMODIÁLISE. RISCO DE GRAVE DANO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela antecipada para que o Distrito Federal fosse compelido a fornecer transporte para tratamento de hemodiálise. Argumenta a agravante que não possui condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente da idade e da doença, além dos próprios efeitos posteriores à realização da hemodiálise. Pede o deferimento da tutela antecipada para que o Distrito Federal forneça transporte, de ida e volta, para realização das sessões de hemodiálise. No mérito, reitera o pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade de justiça deferida. Liminar deferida (ID 30124078). Manifestação do agravado (ID 31055473). Parecer do Ministério Público (ID 32110866).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. No caso, a parte agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional, artigo 194, caput.
5. Com base na cognição sumária que o caso permite nesse momento, os requisitos para modificação da medida indeferida no juízo a quo estão presentes. O direito à vida e à saúde está erigido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como fundamental, daí decorrendo o dever do Estado de disponibilizar os procedimentos médicos necessários diante da gravidade do quadro como o que ora se apresenta.
6. O risco de dano de difícil reparação está presente, por se tratar de paciente idosa e que apresenta uma série de comorbidades, que necessita de pronto atendimento. No caso dos autos, restou comprovada a necessidade de ser disponibilizado à parte agravante transporte para tratamento de hemodiálise.
7. Precedentes: Acórdão 1343304, 07001344820218079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021; Acórdão 1343432, 07002895120218079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021; Acórdão n.1149216, 07373044520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no PJe: 12/02/2019.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Confirmada a liminar. Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. Sem fixação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.